Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade (e não as alegações do particular que se contrapõem a ele). Nesse cenário, compete ao particular apresentar elementos de prova suficientes para afastar o mencionado atributo. Em outras palavras, não é da banca de concurso público o ônus de comprovar a licitude do ato administrativo, presumindo-se sua veracidade até que o candidato comprove, após instrução probatória, o contrário.
2. O que motivou a declaração de inaptidão da candidata na avaliação psicológica não foi a realização do teste não validado pelo Conselho Federal de Psicologia, denominado de Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), mas a avaliação insatisfatória em outros testes, referentes à adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, que foram aplicados na mesma etapa e sobre os quais não há impugnação. Com efeito, o parecer da banca do concurso destacou que a realização do teste BPR-5 não influenciou o resultado das demais avaliações, não tendo o candidato apresentado argumentos científicos que comprovem o contrário, de modo que não foi demonstrada a violação ao princípio da isonomia.
3. Recurso conhecido e não provido.